Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752486-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ROSA ALECIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O O Ministério Público oficiou nos autos originários. Assim, nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator